Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703156-09.2025.8.07.0001 APELANTE: A. GOMES MASSAS ALIMENTICIAS LTDA, MELQUISEDEQUE MEDEIROS DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por A. GOMES MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA. E MELQUISEDQUE MEDEIROS DE ARAÚJO contra sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos opostos pelos devedores, converteu o mandado inicial em executivo e os condenou solidariamente ao pagamento da dívida, acrescida de encargos contratuais, custas e honorários advocatícios Na origem, o banco propôs ação monitória visando à cobrança de valores decorrentes de cédula de crédito bancário firmada com os recorrentes. Inconformados, os apelantes sustentam (Id. 74571875), em preliminar, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, alegando ser a empresa recorrente microempresa de pequeno porte, em situação de fragilidade econômica, impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades. No mérito, defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual bancária, com a consequente inversão do ônus da prova, afirmando a necessidade de que a instituição financeira apresente os contratos originários e demonstrativos completos da evolução da dívida. Alegam, ainda, a ausência de cláusula expressa quanto ao sistema de amortização, sustentando a nulidade parcial do contrato e a substituição do método aplicado pela instituição (Tabela Price) por juros simples, sob o argumento de que o critério adotado teria onerado excessivamente a obrigação. Apontam, também, a ilegalidade da cobrança de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, por entenderem que o vencimento antecipado do contrato não autoriza a incidência de juros e multa sobre obrigações que sequer haviam vencido. Destacam, nesse ponto, que a planilha de cálculo apresentada pelo banco incluiu valores que, em verdade, ainda não eram exigíveis, o que teria gerado enriquecimento ilícito em favor do recorrido. Por fim, alegam a existência de excesso de execução, afirmando que, diante da metodologia empregada e da cobrança de encargos ilegais, o débito foi majorado em mais de R$ 230.000,00, quando, segundo laudo contábil apresentado, o saldo devedor efetivamente devido seria de R$ 294.998,91. Diante disso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da aplicação do CDC, a revisão contratual com exclusão das cláusulas reputadas abusivas, a limitação do débito ao valor apurado no laudo técnico, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Ao avaliar a admissibilidade recursal do apelante, verifiquei que, apesar de conter pedido de gratuidade no bojo do recurso, não restou anexada aos autos a documentação para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Por meio da Decisão de Id. 75414656, o apelante foi intimado para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. (Id. 75414656). Analisando os autos, verifica-se que foi dada a parte apelante a oportunidade de comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do respectivo recurso, e esta, recolheu o preparo de forma simples., em desacordo com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Grifou-se A respeito do tema, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hiposuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1438923, 07020849220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Nessa linha, diante do não atendimento da parte interessada em recolher as custas recursais em dobro, imperioso se faz o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Dessa forma, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO de apelação interposto no Id. 74571875. Intimem-se Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator